Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-14.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 309 DA LEI N. 9.503/97. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO CONCRETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97 (CTB). O apelante argumenta que a denúncia não descreve a realidade fática dos fatos e que sequer foi arrolada testemunha do povo para comprovar a suposta perseguição pelas ruas. Sustenta que a afirmação feita na peça exordial de que estava dirigindo veículo automotor sem habilitação, colocando em risco pessoas no local, constitui simples infração administrativa.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Incabível o argumento de inépcia da denúncia por não descrever a realidade fática dos fatos, porquanto a conduta delituosa do réu foi descrita com precisão pelo Ministério Público ao expô-la, conforme se verifica do documento de ID 34549786.
IV. Com efeito, incorre nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que, ao dirigir veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, gera perigo concreto de dano. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente demonstrada, conforme se extrai do relato no Termo Circunstanciado (ID 34549786) e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
V. Em depoimento, os policiais informaram que estavam em patrulhamento pela QR 421 de Samambaia quando avistaram o acusado na motocicleta em atitude suspeita e que puxaram os dados da moto, que estava sem licenciamento. Relataram que o acusado tentou despistá-los e, diante da abordagem, empreendeu fuga, passando por cima da calçada e canteiros para despistar a viatura. Narraram que era domingo, dia de “feira do rolo” e que tinha muita gente na rua e que só conseguiram alcançar o acusado quando ele estava tentando empurrar a moto para dentro de sua casa.
VI. O policial quando age no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado acoberta-se de todos os requisitos inerentes aos atos administrativos, especialmente o da veracidade. Logo, o depoimento testemunhal dos policiais que realizaram a abordagem do acusado é válido, principalmente quando não elidido por qualquer prova na fase instrutória.
VII. Restou comprovado, portanto, que o réu dirigiu em alta velocidade, empreendendo manobras perigosas, como andar pela calçada e na contramão, em uma rua movimentada, com grande trânsito de pessoas. Desse modo, o perigo de dano concreto daquele que dirige sem habilitação foi confirmado nos autos e, assim, não se configura apenas infração administrativa.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.